Tribunal: CARF
Processo: 12448.905128/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. CANCELAMENTO.
A Per/DComp regularmente entregue produz efeitos na ordem jurídica, uma vez que para afastá­la deve ser cancelada no modo, no tempo e na forma prescritos em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905128/2017-48
ACÓRDÃO
1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRUMO LOGISTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. CANCELAMENTO.
A Per/DComp regularmente entregue produz efeitos na ordem jurídica,
uma vez que para afastá-la deve ser cancelada no modo, no tempo e na
forma prescritos em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
2
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 11-
60.866, proferido em 05 de Outubro de 2018 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife- PE, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débito diversos com crédito referente a saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 5.955.477,40, referente ao ano calendário de 2011.
A DRF do Rio de Janeiro I- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 127624435
no dia 02/11/2017, cujo teor segue abaixo (e-fls. 142/169):
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 5.955.477,40 Valor na DIPJ: R$ 5.955.477,39
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 14.428.791,01
IRPJ devido: R$ 8.473.313,62
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 5.955.477,39
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO PARCIAL e NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas nos PER/DCOMP listados no
endereço eletrônico indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2017.
PRINCIPAL MULTA JUROS
1.349.001,64 270.300,20 616.822,09
(...)”.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
3
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que apurou o saldo negativo de IRPJ que foi compensado
através do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 03340.04460.200313.1.7.02-0260.
Noticiou que a fiscalização proferiu despacho decisório reconhecendo a existência
do saldo negativo de IRPJ equivalente a R$ 5.955.477,39 e que para surpresa da empresa não foi
homologado o crédito total no valor de R$ 1.349.001,64.
Ressaltou que através da análise detida do referido despacho, bem como dos
documentos que o instruem, não foi possível verificar a razão pela qual o crédito compensado
pela empresa não foi integralmente reconhecido pela Receita Federal.
Pontuou que o despacho decisório não indicou de forma clara e objetiva as razões
pelas quais o saldo negativo de IRPJ da empresa não foi reconhecido, restando claro o
cerceamento de defesa e a falta de motivação da sanção imposta, motivo pela qual o despacho
decisório deve ser considerado nulo, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa.
Asseverou que por equívoco, dentre as DCOMPs apresentadas para compensar seu
crédito de R$ 5.955.477,39, destaca-se a DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786, na qual a
empresa objetivou a compensação de débito de IRPJ também relativo ao período de apuração de
agosto/2010, no valor total de R$ 1.297.158,65.
Esclareceu que a empresa apresentou uma nova DCOMP para quitar o IRPJ relativo
ao período de agosto/2010, o qual já era objeto da DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045 já
homologada.
Aduziu que compensou e a Receita Federal homologou duas vezes o mesmo débito
de IRPJ relativo ao período de agosto/2010 e que tal equívoco acabou consumindo parte do
crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011 da empresa.
Afirmou que restou claro que a DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 jamais
deveria ter sido apresentada pela empresa ou homologada pela Receita Federal, uma vez que o
débito de IRPJ relativo ao período de agosto/2010 já havia sido quitado por meio da DCOMP no
02905.44339.150312.1.7.02-3045.
Sustentou que apesar do equívoco cometido, fato é que nenhum prejuízo foi
causado ao Fisco Federal e que todas as compensações realizadas têm fundamento em crédito
efetivo da empresa, e que bastaria reconhecer-se a duplicidade do pagamento realizado e serem
homologadas as demais compensações e ser determinado o cancelamento da cobrança, em
respeito ao princípio da verdade material.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
4
Pleiteou que seja conhecida e provida a manifestação de inconformidade, que seja
declarado nulo o despacho decisório combatido, vez que o mesmo não indicou de forma clara e
objetiva as razões pelas quais o saldo negativo de IRPJ da empresa não foi reconhecido.
Pugnou subsidiariamente, caso não seja declarada a nulidade do despacho
decisório, que seja a autoridade fiscal intimada a prestar esclarecimentos sobre as divergências
numéricas apontadas na manifestação, no mérito, que seja reformado o despacho decisório no
127624435, para que seja reconhecido integralmente o crédito pleiteado pela empresa.
Requereu ainda, que seja provida a defesa, de modo que o crédito utilizado na
DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 seja utilizado para quitação do suposto “saldo
devedor” exigido no despacho decisório combatido, vez que o IRPJ relativo ao período de
agosto/2010 já havia sido quitado por meio da DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-60.866/DRJ/REC

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 180/200).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 209/226), cujo teor segue abaixo em síntese:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE RECIFE (PE)
Processo de Cobrança no 12448.905.128/2017-48
PRUMO LOGÍSTICA S/A, sociedade empresária já devidamente qualificada, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, por intermédio de seus
representantes legais que esta subscrevem (procuração eletrônica), com fulcro no
art. 33 do Decreto 70.235/72 e artigo 1o e seguintes do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais interpor seu tempestivo
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do V. Acórdão no 11-60.866, prolatado pela 4a Turma da DRJ/REC, o qual
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte.
A Recorrente requer a juntada das razões do presente Recurso Voluntário e a
remessa dos autos ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), 1a
Seção de Julgamento, para apreciação das razões de fato e de direito a seguir
expostas.
Termos em que, pede deferimento.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
5
(...)
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo Administrativo no 12448.905.128/2017-48
Despacho Decisório no 127624435
PER/DCOMP no 3340.04460.200313.1.7.02-0260
Recorrente: PRUMO LOGÍSTICA S/A
Nobre Seção de Julgamento,
Colendos Conselheiros
I. SÍNTESE DO PROCESSO
1. Durante o ano-calendário de 2011 (janeiro/dezembro de 2011), a Contribuinte,
ora Recorrente, apurou um saldo negativo de IRPJ que foi posteriormente
compensado, conforme DCOMPs apresentadas pela Contribuinte na época
(PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 03340.04460.200313.1.7.02-
0260).
2. Em síntese, o saldo negativo em questão (já reconhecido pela Receita Federal e
pelo v. acórdão recorrido) é decorrente da diferença entre o IRPJ devido no
período (R$ 8.473.313,62) e o valor efetivamente pago pela Recorrente (R$
14.428.791,01), conforme consta na DIPJ já juntada aos autos (doc. 02 da
Manifestação de Inconformidade):
(...)
3. Diante de tal crédito, a Recorrente apresentou diversas DCOMPs com a
finalidade de compensar o crédito de R$ 5.955.477,39. Por sua vez, ao analisar de
forma conjunta esses pedidos de compensação, a Autoridade Fiscal proferiu o
Despacho Decisório no 127624435, no qual exige o pagamento do montante de R$
1.349.001,64 (valor principal), acrescido de multa e juros.
4. Ou seja, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente teria compensado
débitos além do limite de seu crédito (R$ 5.955.477,39), exigindo, portanto, a
diferença (R$ 1.349.001,64).
5. Ato contínuo, foi apresentada defesa administrativa na qual se demonstrou que
a diferença em questão é decorrente de mero equívoco da Recorrente ter
compensado (e a Receita Federal homologado) DUAS vezes o mesmo DÉBITO de
IRPJ relativo ao período de agosto/2010!
6. Em outras palavras, o saldo principal exigido no despacho decisório combatido
(R$ 1.349.001,64) é decorrente de um equívoco na compensação em duplicidade
de débito de IRPJ relativo ao período de agosto/2010 (débito esse que já se
encontrava extinto em razão do pagamento).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
6
7. Na prática, a DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 jamais deveria ter
sido apresentada pela Recorrente (ou homologada pela Receita Federal), uma vez
que o débito de IRPJ relativo ao período de agosto/2010 já havia sido quitado por
meio da DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045 (isto é, o débito já
encontrava-se quitado quando da equivocada transmissão da DCOMP no
16643.39890.120312.1.3.02).
8. Devidamente processada essa defesa administrativa, para surpresa da
Recorrente, foi proferido o v. acórdão recorrido no qual o I. Julgador
Administrativo entendeu pela impossibilidade de acolher os argumentos
apresentados pela Recorrente (desconsideração dos efeitos da DCOMP no
16643.39890.120312.1.3.02-6786), uma vez que tal análise caberia a autoridade
administrativa da unidade local jurisdicionante do domicílio fiscal da Recorrente.
9. Isto é, apesar de reconhecer que a cobrança em questão é fruto de equívoco
cometido pela Recorrente (que em nada prejudicou os cofres da União Federal), o
v. acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente.
10. Contudo, não há dúvidas que tal decisão deve ser revista por esse E. CARF, nos
termos abaixo analisados.
II. RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO II.A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
11. Conforme destacado acima, não há qualquer dúvida que a Recorrente possui
um crédito no montante de R$ 5.955.477,39 (saldo negativo de IRPF do ano-
calendário de 2011).
Tal crédito é incontroverso conforme consta no v. acórdão recorrido: “Conforme
consta de forma clara e precisa no despacho decisório recorrido, o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, qual seja, saldo negativo de IRPJ apurado
em 2011 no montante original de R$ 5.955.477,40 FOI INTEGRALMENTE
reconhecido pela autoridade administrativa, não havendo, pois crédito em litígio”
(fl. 15 do acórdão).
12. Assim, não há qualquer dúvida com relação a esse crédito (R$ 5.955.477,39).
Ocorre que parcela desse crédito foi indevidamente utilizada pela Recorrente
para quitar débito relativo ao período de agosto/2010 (débito esse que já se
encontrava quitado/extinto).
13. Assim, no presente caso, conforme bem analisado no v. acórdão recorrido, a
Recorrente “transmitiu indevidamente a Dcomp no 16643.39890.120312.1.3.02-
6786, pois indicou nela um débito de estimativa referente a agosto de 2010 no
valor originário de R$ 952.182,82 (mais juros de R$ 154.539,27 e multa de R$
190.436,56, totalizando R$ 1.297.158,65), já liquidado” (fl. 19 do acórdão
recorrido).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
7
14. Assim, com relação ao débito de estimativa relativo ao período de
agosto/2010 a Recorrente “apurou estimativa de R$ 2.755.600,72, como pode ser
visto na Ficha 11 da DIPJ/2011 (fls. 88 a 91), e que tal montante foi quitado da
seguinte forma: i) R$ 1.544.885,17 recolhidos via Darf (conforme comprovante de
arrecadação à fl. 117); ii) R$ 1.198.258,87 compensados via Dcomp no
02905.44339.150312.1.7.02-3045 (homologada); e iii) R$ 12.456,68 compensados
via
Dcomp
no
25313.89032.190612.1.7.02-6578
(objeto
dos
autos,
e
homologada)” (fl. 19 do acórdão).
15. Em outras palavras, o crédito de saldo negativo da Recorrente (ano calendário
2011 no valor de R$ 5.955.477,39) apenas não foi suficiente para quitação de
todos os débitos compensados em razão da apresentação da DCOMP no
16643.39890.120312.1.3.02-6786, a qual objetivou a compensação de débito já
extinto pela Recorrente (agosto/2010).
16. Desse modo, resta claro que o “saldo devedor” exigido pela Autoridade Fiscal
é apenas fruto de um equívoco duplo: (i) da Recorrente (que realizou o
pagamento em duplicidade do IRPJ devido no mês de agosto/2010); e (ii) da
Receita Federal, que homologou uma compensação e “utilizou” um crédito da
Recorrente para a “quitação” de uma dívida já extinta, por compensação anterior
analisada pela própria Receita (agosto/2010).
17. Em termos práticos, desconsiderada a DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-
6786 (apresentada equivocadamente pela Recorrente para compensação de
débito já extinto) inexiste fundamento para a cobrança ora pretendida pela
Receita Federal por meio do presente processo administrativo.
18. Contudo, apesar de reconhecer tal situação, o v. acórdão recorrido entendeu
que não haveria mais a possibilidade de “cancelamento da Dcomp por iniciativa
do contribuinte, vez que já proferido despacho decisório como resultado da
análise da declaração” (fl. 19 do acórdão).
19. Dessa forma, segundo o v. acórdão recorrido caberia a autoridade
administrativa da jurisdição da Recorrente “efetuar o cancelamento de ofício
desta, caso seja verificado erro de fato no seu preenchimento, consoante Parecer
Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014” (fl. 21 do acórdão).
20. Assim, o v. acórdão recorrido não acolheu os argumentos apresentados pela
Recorrente e manteve a cobrança em questão (apesar da cabal integralidade do
crédito utilizado pela Recorrente).
21. Em que pese tal entendimento nos termos da jurisprudência pacífica desse E.
CARF, em âmbito administrativo, deve prevalecer o princípio da verdade material,
razão pela qual eventuais erros do contribuinte devem ser relevados na efetiva
verificação da ocorrência (ou não) do fato gerador e infração imputada pela
Autoridade Fiscal:
(...)
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
8
22. Isto é, deve ser adotado um formalismo MODERADO:
(...)
23. De fato, o princípio da verdade material deve SEMPRE prevalecer, ainda que o
contribuinte tenha cometido algum equívoco no preenchimento da declaração ou
pedido de compensação:
(...)
25. Dessa forma, não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento da
cobrança em questão, uma vez que desconsiderada a DCOMP no
16643.39890.120312.1.3.02-6786
(apresentada
equivocadamente
pela
Recorrente para compensar débito já extinto/quitado), inexiste fundamento para
a cobrança ora pretendida pela Receita Federal por meio do presente processo
administrativo.
26. Ainda que assim não se entenda (o que admite-se somente em hipótese), não
há dúvidas que o resultado do presente processo de cobrança deverá aguardar a
decisão da dita autoridade administrativa responsável pelo cancelamento da
DCOMP em questão, sob pena de anacronismo jurisdicional e incongruência
lógica: uma vez cancelada essa DCOMP, deve-se promover a homologação das
compensações pretendidas pela Recorrente (questionadas no presente processo
administrativo).
27. Esse, inclusive, foi o entendimento recente do I. CARF sobre a matéria:
(...)
28. Assim, considerando que a análise da inexistência (ou não) do débito
compensado por meio da DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 é
fundamental para a conclusão do presente processo administrativo, resta clara a
necessidade de, ao menos, se aguardar tal análise pela autoridade dita
competente, antes de prosseguir com a presente cobrança administrativa, sob
pela de violação do princípio da verdade material, anacronismo jurisdicional e
incongruência lógica, uma vez desconsiderada a DCOMP no
16643.39890.120312.1.3.02-6786, deve-se promover a homologação do débito
ora debatido nos presente processo administrativo.
29. Portanto, caso esse I. CARF não se considere competente para análise do tema
(o que se nega de plano), impossível prosseguir com a cobrança em questão antes
que a autoridade administrativa (supostamente competente) se manifeste acerca
do tema.
II.B EXISTÊNCIA E INTEGRALIDADE DO CRÉDITO UTILIZADO PELA RECORRENTE –
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO JÁ EXTINTO (AGOSTO/2010)
30. Como complemento aos argumentos acima, para que não restem dúvidas
acerca do tema, a Recorrente pede vênia para demonstrar (agora de forma mais
detida) a ilegalidade da cobrança.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
9
31. Ou seja, apesar de acreditar que os pontos abaixo expostos já são
INCONTROVERSOS no presente processo administrativo, a Recorrente pede vênia
para repetilos, a fim de evitar eventual manifestação acerca da não comprovação
dos fatos narrados acima.
32. No mês de agosto/2010, a Recorrente apurou um IRPJ estimativa a recolher no
valor de total de R$ 2.755.600,72, conforme declarado em sua DIPJ relativa ao
ano-calendário de 2010 (Doc. 01 da Manifestação de Inconformidade– DIPJ-2010):
(...)
33. Pois bem, para quitação desse débito, a Recorrente realizou o pagamento de
DARF no valor de R$ 1.544.885,17 (Doc. 02 da Manifestação de Inconformidade–
DARF) e apresentou a DCOMP no 17770.10585.300910.1.03.02-0635 (utilização de
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009) transmitida em
30.09.2010, objetivando a quitação do saldo remanescente de R$ 1.210.715,55
(Doc.
03
da
Manifestação
de
Inconformidade-
DCOMP
no
17770.10585.300910.1.03.02-0635):
(...)
34. Esse pedido de compensação foi retificado por meio da DCOMP no
02905.44339.150312.1.7.02-3045, transmitida em 15.03.2012 (Doc. 04 da
Manifestação de Inconformidade - DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045),
a qual reduziu o valor do crédito compensado para R$ 1.198.258,87:
(...)
35.
Além disso, em complemento, foi transmitida a DCOMP no
25313.89032.190612.1.7.02-6758, no valor principal de R$ 12.456,68, na qual a
Recorrente utilizou-se de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2011.
Dessa forma, somados os créditos da DCOMP no
02905.44339.150312.1.7.02-3045
(R$
1.198.258,87)
e
DCOMP
no
25313.89032.190612.1.7.02-6758 (R$ 12.456,68), restou quitado o saldo
remanescente de IRPJ devido em agosto/2010 (R$ 1.210.715,55).
36. Ou seja, o IRPJ devido em agosto/2010 (R$ 2.755.600,72) foi quitado da
seguinte forma:
i. DARF no valor de R$ 1.544.885,17;
ii. DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045, no valor de R$ 1.198.258,87, na
qual foi utilizado saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009; e iii.
DCOMP no 25313.89032.190612.1.7.02-6758, no valor de R$ 12.456,68, na qual
foi utilizado saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011.
37. Ambas as DCOMPs mencionadas acima mencionadas foram integralmente
HOMOLOGADAS pela Receita Federal do Brasil:
(...)
38. Assim, restou extinto o débito de IRPJ relativo ao período de agosto/2010.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
10
39. Ocorre que, por um equívoco, dentre as DCOMPs apresentadas pela
Recorrente para compensar seu crédito de R$ 5.955.477,39 (analisado no
despacho decisório ora combatido), destaca-se a DCOMP no
16643.39890.120312.1.3.02-6786, na qual a Recorrente objetivou a compensação
de débito de IRPJ também relativo ao período de apuração de agosto/2010, no
valor total de R$ 1.297.158,65 (doc. 05 da Manifestação de Inconformidade –
DCOMP):
(...)
40. Ou seja, a Recorrente apresentou uma nova DCOMP para quitar o IRPJ relativo
ao período de agosto/2010 (o qual já era objeto da DCOMP no
02905.44339.150312.1.7.02-3045 – já homologada pela Receita Federal!).
41. Tal compensação, transmitida em 12.03.2012 e realizada com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011,
também foi HOMOLOGADA pela Receita Federal do Brasil:
(...)
42. Dessa forma, ao analisar as DCOMPs apresentadas pela Recorrente para
compensação do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011, a
Autoridade Fiscal homologou a extinção do débito de IRPJ relativo ao período de
agosto/2010. Tal débito, contudo, já havia sido quitado por meio da DCOMP no
02905.44339.150312.1.7.02-3045.
43. Assim, na prática, o IRPJ devido em agosto/2010 (R$ 2.755.600,72) foi quitado
da seguinte forma:
a. DARF no valor de R$ 1.544.885,17;
b. DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045, no valor de R$ 1.198.258,87, na
qual foi utilizado saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2009;
c. DCOMP no 25313.89032.190612.1.7.02-6758, no valor de R$ 12.456,68, na qual
foi utilizado saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011; e, depois
de extinto o débito, d. DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786, no valor total
de R$ 1.297.158,65, na qual foi utilizado saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2011.
44. Ou seja, conforme já analisado acima, a Recorrente compensou (e a Receita
Federal homologou) DUAS vezes o mesmo DÉBITO de IRPJ relativo ao período de
agosto/2010! Trata-se, evidentemente, de equívoco que acabou “consumindo”
parte do crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011 da
Recorrente.
45. Assim, resta claro que a DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 jamais
deveria ter sido apresentada pela Recorrente (ou ser homologada pela Receita
Federal), uma vez que o débito de IRPJ relativo ao período de agosto/2010 já
havia sido quitado por meio da DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045, nos
termos acima expostos.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
11
46. Em outras palavras, o crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2011 (R$ 5.955.477,39) não deveria ter sido utilizado para quitar o
IRPJ relativo ao período de agosto/2010, uma vez que esse débito já havia sido
quitado pela Recorrente por meio de outra DCOMP. E isto, obviamente, era do
conhecimento da Receita Federal, que havia homologado a quitação anterior.
47. Isto é, quando a Recorrente utilizou seu crédito, resultante do saldo negativo
de 2011, não observou que este teria sido “consumido” na quitação do débito de
agosto/2010, porque esta dívida já estava quitada. E, quanto a Receita Federal
homologou a “segunda quitação” da dívida de agosto/2010, convalidou a
utilização incorreta do crédito de 2011.
48. Resta configurado, portanto, o claro bis in idem do pagamento realizado pela
Recorrente relativo ao IRPJ do período de agosto/2010. Tal pagamento em
duplicidade poderia/deveria, inclusive, ter sido verificado pela própria Autoridade
Fiscal no momento de analisar as DCOMPs apresentadas pela Recorrente.
49. Importante destacar que o equívoco em questão não trouxe NENHUM
prejuízo para o Fisco Federal, uma vez que, de fato, houve o recolhimento em
duplicidade do IRPJ devido no mês de agosto/2010 e foi essa duplicidade que
ocasionou o suposto “saldo devedor” exigido pela Autoridade Fiscal no despacho
decisório combatido.
50. Isto é, não fosse esse equívoco, não haveria a diferença entre o montante
total do crédito reconhecido pela Receita Federal (R$ 5.955.477,39) e o total dos
débitos compensados pela Recorrente. Isso porque o saldo credor utilizado pela
Autoridade Fiscal para quitar o débito de IRPJ de agosto/2010 deveria ter sido
utilizado para a homologação das outras DCOMPs apresentadas pela Recorrente.
51. Em resumo: o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011
apenas não foi suficiente para quitação das DCOMPs apresentadas pela
Recorrente em razão da duplicidade no pagamento do IRPJ relativo ao período de
agosto/2010.
52. Apesar do equívoco cometido pela Recorrente, fato é que nenhum prejuízo foi
causado ao Fisco Federal e que todas as compensações realizadas têm
fundamento em crédito efetivo da Recorrente. Assim, basta reconhecer-se a
duplicidade do pagamento realizado pela Recorrente e, por consequência, ser
homologadas as demais compensações e determinado o cancelamento da
cobrança em questão, em respeito ao princípio da verdade material.
53. Portanto, feitos os esclarecimentos acima, resta claro que o IRPJ referente ao
período de agosto/2010 já havia sido quitado pela Recorrente por meio da
DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045, razão pela qual o crédito utilizado
na DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 (homologada pela Receita
Federal) deve ser utilizado para quitação do suposto “saldo devedor” devido pela
Recorrente, relativo às demais DCOMPs não homologadas pelo despacho
decisório impugnado.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
12
III. PEDIDOS
54. Feitos os esclarecimentos acima, em respeito ao princípio da verdade material
a Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário, de modo que o crédito utilizado na DCOMP no
16643.39890.120312.1.3.02-6786 (indevidamente homologado pela Receita
Federal para quitação de débito relativo ao IRPJ devido em agosto/2010 – já
quitado na época da transmissão dessa DCOMP) seja utilizado para quitação do
suposto “saldo devedor” exigido no despacho decisório combatido, tendo em
vista que o IRPJ relativo ao período de agosto/2010 já havia sido quitado por meio
da DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045.
Assim, requer o cancelamento da cobrança consubstanciada no presente
processo administrativo, tendo em vista integralidade do crédito utilizado pela
Contribuinte.
55. Subsidiariamente, caso esse I. CARF não se entenda competente para análise
do tema (o que admite-se somente em hipótese), a Recorrente requer a expressa
intimação da autoridade administrativa dita competente para análise do tema e o
sobrestamento do presente processo administrativo até que essa análise seja
realizada (conversão em diligência para verificação da inexistência do débito
compensado por meio da DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786), tendo
em vista a impossibilidade de prosseguimento da presente cobrança antes dessa
verificação. Ato contínuo, realizada tal manifestação conclusiva pela autoridade
administrativa competente, comprovando-se a integralidade do crédito em
questão, a Recorrente requer o consequente cancelamento da presente cobrança
administrativa.
Termos em que, Pede Deferimento.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
13
Do Sobrestamento

Pleiteou a Contribuinte que seja intimada a autoridade competente para análise da
inexistência do débito compensado por meio da DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 e
que seja sobrestado o processo até que a análise seja realizada.
Pois bem.
Insta destacar, que não há prejudicialidade a este processo em relação à decisão
que eventualmente vier a ser tomada em outros processos da Contribuinte, o que ficará mais
evidenciado quando nos debruçarmos sobre o mérito do processo.
Assim, rejeito o pleito de sobrestamento dos autos.

Do Cancelamento do PER/DCOMP n°. 16643.39890.120312.1.3.02-6786

A Contribuinte alegou em sede de manifestação de inconformidade que “a DCOMP
no 16643.39890.120312.1.3.02-6786 jamais deveria ter sido apresentada pela Requerente (ou
homologada pela Receita Federal), uma vez que o débito de IRPJ relativo ao período de
agosto/2010 já havia sido quitado por meio da DCOMP no 02905.44339.150312.1.7.02-3045”.
Defendeu que compensou e a Receita Federal homologou duas vezes o mesmo
débito de IRPJ relativo ao período de agosto/2010 e que evidentemente, por equívoco acabou
“consumindo” parte do crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2011 da
empresa.
Asseverou que restou claro que a DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-6786
jamais deveria ter sido apresentada pela empresa (ou homologada pela Receita Federal), uma vez
que o débito de IRPJ relativo ao período de agosto/2010 já havia sido quitado por meio da DCOMP
no 02905.44339.150312.1.7.02-3045.
Por fim, pleiteou que o crédito utilizado na DCOMP no 16643.39890.120312.1.3.02-
6786 seja utilizado para quitação do suposto “saldo devedor” exigido no despacho decisório, vez
que o IRPJ relativo ao período de agosto/2010 já foi quitado através da DCOMP no
02905.44339.150312.1.7.02-3045.
Pois bem.
Cabe destacar, que o regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir
da Lei no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, as quais introduziram alterações no artigo 74
da Lei no 9.430, de 1996, requisita a iniciativa do contribuinte, que, mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos. Este encontro de contas formalizado no PERDCOMP possui o efeito de extinção
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
14
dos débitos fiscais ali indicados, desde o momento de sua apresentação, ficando, a partir daí,
incumbido o sujeito ativo de, no prazo de cinco anos, homologar ou não o ato compensatório
praticado, findo o qual, se não efetivada qualquer apreciação, a referida compensação se resolve
pelo evento da sua homologação tácita.
Nos termos da legislação editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para a
regulamentação da matéria, com base na expressa autorização dada pela Lei no 9.430/96, tem-se
que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento da Declaração de Compensação
enquanto está se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, o que não foi feito no caso concreto, pelo que correta a
decisão recorrida.
De fato, tendo o “pedido de cancelamento” sido efetuado somente após a ciência
da decisão da DRF Rio de Janeiro I, este não pode ser originariamente apreciado pelas instâncias
julgadoras, seja pela supressão de instância, seja porque a manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário contra a não homologação do encontro de contas não constituem meios
adequados para veicular a hipótese de alegado erro.
Além disto, mesmo nos casos em que admitido o cancelamento do PERDCOMP, está
há de estar fundada em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento, nos termos da legislação pertinente (Instrução Normativa SRF no 600, de
2005).
No caso concreto, não se está diante de qualquer inexatidão material, mas sim de
alegada hipótese de erro de fato, vez que entende a recorrente não ser devedora do débito de
estimativa de agosto de 2010, o qual ela mesma confessou no PERDCOMP em questão.
Ademais, analisando a situação fática tem que no PER/DCOMP n°.
16643.39890.120312.1.3.02-6786 está regularmente confessado pela Recorrente o débito de
estimativa de IRPJ de agosto de 2010 que estão produzindo efeitos na ordem jurídica, uma vez
que não foi pela contribuinte cancelado no modo, no tempo e na forma prescritos em lei.
Por esta razão, a alegação da defesa na fase litigiosa de que este débito é
inexistente não pode prosperar, haja vista que a Recorrente não adotou as providências
normativas pertinentes para tanto.
Por seu turno, o art. 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), aprovado pela a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, prevê que aos Delegados
da Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente decidir sobre a revisão de ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida Ativa
da União, e ainda decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.177 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905128/2017-48
15
Por fim, cabe esclarecer que o pedido de cancelamento da PER/DCOMP não pode
ser apreciado pelo CARF, devendo ser solicitado à autoridade preparadora que jurisdiciona a
Recorrente, em procedimento de revisão de ofício no âmbito da DRF Rio de Janeiro I.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Original